Tribunal: TJDFT
Processo: 0720113-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Processo : 0720113-64.2020.8.07.0000 DESPACHO A despeito da análise liminar desta relatoria, em observância à vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC), ao agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos a peça inicial correta do agravo de instrumento e, sobretudo, justificar as razões de não tê-lo feito oportunamente, ou seja, quando da interposição do recurso, porquanto aquela constante dos autos refere-se a processo e parte distintos. Cumpre anotar que a inclusão dos dados no sistema do PJe é realizada exclusivamente pelo advogado da parte agravante e, na hipótese, não coincidem com os documentos juntados, conforme certificado pelo Serviço de Autuação de Processos Originários[1]. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 06 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 17353777.